Tribunal: STF
Processo: HC 253701
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Felipe Silva de Moura Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O não conhecimento da revisão criminal pela instância de origem torna inviável o conhecimento do pedido em habeas corpus. 



    2. A ausência de deliberação pela instância de origem das questões de mérito suscitadas impede a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a materialidade delitiva do crime pelo qual o agravante foi condenado foi comprovada com suporte em todo o conjunto probatório dos autos, mostrando-se indevido o seu revolvimento na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 968.423 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do ora paciente por atipicidade da conduta.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Consoante se extrai dos autos, a materialidade delitiva do crime pelo qual o agravante foi condenado foi comprovada com suporte em todo o conjunto probatório dos autos, ao que se extrai do seguinte trecho do já transcrito acórdão do Tribunal estadual (fls. 36-40): 



    [...] conforme já analisado nos autos originários e apontado na decisão monocrática, a materialidade delitiva restou comprovada mesmo sem a realização do teste de alcoolemia ou de sangue. [...] 



    Some-se a isso, o fato de que todas as provas ainda foram corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado que admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Em que pese o inconformismo da Defesa, se o peticionário quisesse mesmo afastar de si a suspeita de embriaguez, deveria ter realizado o exame que lhe foi proposto. [...] 



    Embora a defesa insista, no caso dos autos a prova da embriaguez do peticionário foi feita por outros meios permitidos por lei, sendo despiciendo demonstrar que tinha 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por atipicidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente